Tribunal: TJPA
Processo: 0020025-86.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020025-86.2013.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELEÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU- EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL-INVIABILIDADE DE EXAME EM QUESTÃO POR ESTA INTEMPESTIVO.PRECEDENTES DO STJ. INTERNAÇÃORECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O reconhecimento da intempestividade dos Embargos inviabiliza a análise de qualquer matéria nele suscitada, ainda que de ordem pública, uma vez que ele é tido como inexistente. Precedentes STJ

4-
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 29 de agosto a 05 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
COMPANIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 4490955, por meio da qual neguei provimento ao recurso do ora agravante
,
nos autos dos Embargos á Execução oposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Síntese dos fatos, ocorre que na decisão de primeiro grau o Juízo rejeitou liminarmente os embargos á execução oposto, em virtude de estarem intempestivos. Após essa decisão o agravante recorreu com o recurso de apelação que foi mantido pela decisão monocrática proferida por este Relator.

Inconformado, o agravante alega, que a discussão tratada nos embargos diz respeito a alegação de imunidade tributária defendida pela executada/ embargante o que pode ser conhecida de plano uma vez que trata de matéria de ordem pública. Citou o art. 150, VI “a’ da CF.

Aduz ainda sobre o princípio da fungibilidade anja vista que é decorrência do princípio da instrumentalidade das formas ou da finalidade e do princípio do aproveitamento dos atos processuais.

Argumenta, que os embargos à execução sejam intempestivos, não é o caso de seu indeferimento liminar como decidido na decisão de primeiro e mantido pela decisão ora agravada, mas, sim, de admitir seu processamento como ação autônoma ou, então, como exceção de pré-executividade, uma vez que seu conteúdo é admitido por meio desta defesa.

Dessa forma, pede que
seja reformada para que do provimento ao recurso de apelação, ante a possibilidade jurídica de se receber os embargos à execução fiscal como ação autônoma ou exceção de pré-executividade, e determinado Juízo de 1° Grau conheça e processe os embargos à execução fiscal como ação autônoma ou exceção de pré-executividade, considerando que a matéria veiculada tem natureza de ordem pública.

Foram apresentadas contrarrazões conforme Id. 4954115

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Como relatei na decisão monocrática o cerne da discussão no presente apelo diz respeito à rejeição liminar dos Embargos do Executado, em virtude de sua intempestividade, não obstante a matéria suscitada seja de ordem pública, qual seja, a imunidade tributária recíproca, estabelecida no artigo 150, VI, a, da Carta da República.

Assim, não merece prosperar novamente os argumentos alegado pelo agravante, uma vez que conforme já vem decidindo o E. Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da intempestividade dos Embargos inviabiliza a análise de qualquer matéria nele suscitada, ainda que de ordem pública, uma vez que ele é tido como inexistente, conforme se verifica do seguinte julgado daquela Corte Superior, que se aplica integralmente ao caso ora examinado. Verbis:

"AGRAVO EMBARGOS INTERNO RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER DE MATÉRIA AFETA AO MÉRITO, CONQUANTO SE TRATE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. DECISÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO JULGADO, DETERMINANDO QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM ENFRENTASSE A QUESTÃO RELACIONADA Ã LEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA. RECONHECIMENTO, COM ESTEIO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS, DE QUE A EXECUTADA TERIA INCORPORADO, AINDA QUE DE FORMA IRREGULAR, AS DEVEDORAS ORIGINAIS CONSTANTES DO TÍTULO EXEQUENDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, a denotar a própria inexistência da via processual eleita
, tem o condão de obstar o magistrado de conhecer de qualquer outra questão, ainda que de ordem pública, como o é a questão afeta à legitimidade. 2. De todo modo, é de se constatar que o acolhimento da argumentação expendida pela recorrente, em suas razões recursais, em confronto com a compreensão adotada na origem, de que a embargante incorporou, de fato, as devedoras originárias da dívida, demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, proceder absolutamente vedado na presente via especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno improvido." (STJ - Agint no REsp 1358782/MG, Rei. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019)

............................................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSOESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRESCRIÇÃO.RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1.
Confirmada a intempestividade dos embargos, torna-se inviável o exame das questões arguidas nas razões dos embargos à execução, já que a demandante não preencheu os requisitos para a obtenção de um provimento de mérito
. Por isso, no caso, o reconhecimento da prescrição ocorreu, exclusivamente, por ato de ofício do magistrado (Tribunal). 2. O exame da prescrição nos autos do próprio feito executivo é possível, desde que não haja necessidade de dilação probatória, por se tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício (nova redação do § 5º do art. 219 do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1206562 SC 2010/0148428-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/06/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2011)

Como se vê, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, eis que amparada na legislação e jurisprudência pátrias, impondo-se sua manutenção integral.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/09/2022